Tribunal: TJSP
Processo: 0004039-25.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004039-25.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
DONOVAN FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004039-25.2017.8.26.0655 -Voto no 15.015
2
VOTO no. 15.015
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0004039-25.2017.8.26.0655 (processo digital)
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA 2a VARA JUDICIAL
APELANTE: DENOVAN FERREIRA DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PUBLICA
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição imprópria.
Medida de internação. Substituição por tratamento
ambulatorial. Descabimento. Medida de segurança
aplicada de acordo com a sistemática do artigo 97 do
CP, por se tratar de crime apenado com reclusão.
Gravidade concreta da conduta apta a evidenciar a
periculosidade do agente. Julgador que não está
adstrito à recomendação exarada na perícia (artigo
182 do CPP). Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 376/383, cujo
relatório se adota, DENOVAN FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos
autos, foi absolvido impropriamente da imputação atinente à prática de
crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, VI, ambos
da Lei no. 11.343/06, sendo-lhe imposta medida de segurança consistente
em internação, nos termos do artigo 97, caput e § 1°, do Código Penal,
pelo prazo mínimo de um (1) ano, possibilitada a apresentação de recurso
em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 389), vindo as razões
do recurso a fls. 390/399. Postula a substituição da medida de segurança
de internação por tratamento ambulatorial, destacando ter sido este o
melhor método indicado pelo perito. Sustenta, ainda, ter sido o apelante
internado
compulsoriamente
na
esfera
cível
(autos
n°.
1002873-04.2018.8.26.0655), encontrando-se, em fevereiro de 2.019,
muito bem adaptado ao tratamento ambulatorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004039-25.2017.8.26.0655 -Voto no 15.015
3
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 427/430, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 440/443, no caso pelo não conhecimento do
apelo por falta de interesse recursal ou então, pela improcedência do
inconformismo.
Os autos foram desmembrados com relação ao corréu
Daniel Gueiros Fernandes (fls. 343/344).
É o relatório.
Inicialmente, anote-se que, como bem observou a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, a Defesa carece de interesse
recursal, porquanto o juiz singular acolheu integralmente o requerimento
formulado em sede de memoriais consistente na “absolvição imprópria do
Requerido, com a consequente internação do Réu como medida de
segurança a ser aplicada” (fls. 375), ficando o apelo sem objeto.
Na ocasião, inclusive, salientou-se “que o quadro do réu
depois da avaliação pericial se tornara muito mais grave do que
anteriormente, encontrando-se agressivo e totalmente avesso ao tratamento
ambulatorial, atualmente, necessitando urgentemente de internação
compulsória, conforme laudo recente emitido pela psiquiatra que o
acompanha há anos, bem como declaração de testemunhas, as quais
relatam sobre os últimos comportamentos do réu (...)” (fls. 374, grifei).
Não obstante, conhece-se do apelo para se evitar prejuízo
ao acusado, bem como em homenagem ao princípio da ampla defesa.
Tecida tal consideração, tem-se que o recurso não vinga.
Consta da denúncia, resumidamente, que, no dia 18 de
abril de 2.017, o acusado, em concurso com o corréu Daniel Gueiros
Fernandes e o adolescente Matheus Isaac de Souza, trazia consigo, para
fins de comércio, 09 pinos de cocaína, 14 invólucros da mesma substância
na forma de crack, 48 porções de maconha e 03 frascos de lança-perfume.
Com efeito, DENOVAN FERREIRA DOS SANTOS, perante
a autoridade policial, admitiu a acusação, alegando ser o “olheiro” da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004039-25.2017.8.26.0655 -Voto no 15.015
4
“biqueira”, cabendo ao corréu Daniel e ao adolescente a venda das drogas
(fls. 15/16). Em pretório, alterou a versão, agora negando a acusação.
Sustentou que a falsa acusação decorre do fato dele registrar “passagem”
por tráfico de drogas (fls. 353/354).
De início, cabe anotar que “é inegável o valor probatório
da confissão policial entrosada com outros elementos de convicção” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0005974-94.2008.8.26.0274,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com vasta citação de doutrina e
julgados sobre a matéria).
E a retratação observada em juízo não encontra amparo
no quadro probatório, impondo realçar que a confissão extrajudicial, para
perder o valor, precisa ser infirmada por outro elemento observado nos
autos (STF, REC 115.957/SP, RTJ 127/293), algo não verificado in casu.
Noutras palavras, a confissão perpetrada na Delegacia
merece maior credibilidade que a retratação judicial quando corroborada
pelos demais elementos de prova (TJESP, Apelação Criminal no. 0005974-
94.2008.8.26.0274, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com
citação de lição de JULIO FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal
Interpretado, 10a ed. Atlas, 2003, pág. 544).
Não bastasse, a pueril versão exculpatória apresentada
em pretório acabou isolada, reportando os policiais militares Leonilson
Aparecido Leal e Rogerio Gonçalves realizar patrulhamento em local
conhecido como ponto de venda de drogas, onde surpreenderam o corréu
Daniel e o adolescente com as drogas apreendidas, enquanto DENOVAN
admitiu estar trabalhando como “olheiro” para os traficantes (fls. 10/13,
349/352).
Reforçando a denúncia, perante a autoridade policial, o
corréu Daniel e o adolescente também confirmaram que o acusado lhes
prestava “serviço” como “olheiro” (fls. 14 e 17).
Nítido, portanto, o vínculo entre o tóxico e o denunciado
que, repita-se, confessou na fase extrajudicial a autoria da espúria
atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004039-25.2017.8.26.0655 -Voto no 15.015
5
Aqui, registre-se que, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g
do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida
(2,15g+7,96g=10,11g) representa, pelo menos, 505 porções “insuportáveis”
de cocaína, ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce
Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a edição, Editora Saraiva, 2.004, no.
14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, “Medicina Legal e
Antropologia Forense”, 1a edição, 1.988, no. 42, pg. 539; STJ, HC
235.257/DF,
DJe
26-3-2013;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0006187-64.2012.8.26.0176,
Relator
Desembargador
PENTEADO
NAVARRO), detalhe apto a corroborar a vil mercancia.
Do mesmo modo, conforme decisão publicada na RT
546/327, para se fazer um cigarro de “maconha” tipo fininho ou bagana,
basta 0,33g da referida droga, representando a quantidade de Cannabis
sativa L apreendida (146,69g), no mínimo, 444 “cigarros” do tóxico, não
havendo, pois, cogitar-se de posse para consumo próprio, ainda mais
porque, já o uso de ínfima parte da substância, seria suficiente para
ocasionar acentuada diminuição do rendimento psicomotor e depressão
grave (Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a
edição, Saraiva, pg. 636), tudo confirmando a infração penal descrita na
denúncia.
Desnecessárias maiores considerações sobre a robustez
do conjunto probatório, ainda mais diante da resignação da Defesa em
face da absolvição imprópria.
Do mesmo modo, patente ter a ação do réu envolvido o
menor Matheus Isaac, consoante se infere da prova colhida, daí a causa de
aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/06, a
par de despiciendo apurar se aquele teria contribuído efetivamente para
deturpação moral ou “corrupção” da comparsa menor, considerada a
natureza “formal” da majorante a exigir, de forma objetiva, a participação
de pessoa com a capacidade de discernimento comprometida em razão da
idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004039-25.2017.8.26.0655 -Voto no 15.015
6
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do tráfico à exaustão, a par de reconhecida a inimputabilidade do agente,
correta a absolvição imprópria levada a cabo na sentença guerreada, com
imposição de medida de internação pelo prazo mínimo de um (1) ano.
Ao reverso do sustentando pela Defesa, incogitável a
substituição da internação por mero tratamento ambulatorial diante da
sistemática expressamente adotada no artigo 97 do Código Penal, que
impõe a fixação daquela medida de segurança ao agente inimputável a
quem é atribuída a prática de crimes apenados com reclusão, como é o
caso sob análise.
Destarte, conquanto o laudo pericial tenha recomendado
a aplicação de medida mais branda, a solução sugerida pelo perito está
em desacordo com texto legal expresso, não cabendo àquele, como é óbvio,
a aplicação da lei, daí porque deve o magistrado adequar o resultado da
perícia à regra cogente do Código Penal, não estando sua atuação
vinculada às conclusões externadas no exame técnico (conforme preceitua
o artigo 182 do Código de Processo Penal).
De se observar, ainda, tal como antes realçado, que a
própria Defesa noticiou em sede de memoriais ter o réu recebido
tratamento ambulatorial durante certo período (fls. 374), algo que se
mostrou nitidamente ineficaz.
Ademais, a periculosidade do agente afigura-se clara
diante da prática do crime em concurso de agentes e da apreensão de
considerável quantidade e variedade de drogas, parte delas de extremado
poder viciante, quadro apto a revelar a gravidade concreta da conduta.
Também não se pode ignorar que o próprio legislador
confere a presunção absoluta relativa à periculosidade do réu apontado
como autor de crime ao qual se comina pena de reclusão.
Desta forma, indiscutível a necessidade de imposição de
tratamento mais rigoroso, possibilitando alcançar os escopos preventivo e
curativo da medida de segurança imposta.
Solução
diversa
representaria
“inovação”
e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004039-25.2017.8.26.0655 -Voto no 15.015
7
principalmente, desprezo a texto legal expresso, vedado ao intérprete
conferir medida de segurança diversa da internação a autor de crime
apenado com reclusão.
Ainda que se admitisse o tratamento ambulatorial,
evidente seria o descabimento da medida sugerida pelo perito diante da
inquestionável periculosidade do acusado que, repita-se, apresentou
quadro de exacerbada agressividade em total descompasso com a solução
cogitada pelo perito, tal como se apontou acima e realçado a fls. 374, tudo
a reforçar a imprescindibilidade da internação.
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE
RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA
DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO
DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. 1. O art. 97 do Código Penal impõe a aplicação da medida
de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato
típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. 2.
Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de
laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória
imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial
da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo,
no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a
cessação da periculosidade” (STF, HC 163395 AgR/MG, Relator Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, julgado 14-12-2018, grifos e destaque agora
apostos).
Contudo, a nova informação trazida pela Defesa de que o
acusado já passou por internação compulsória determinada por juiz cível,
tendo, inclusive, progredido para tratamento ambulatorial (fls. 413/414),
deverá ser apreciada pelo juízo das execuções criminais, não comportando
a situação discussão nesta etapa cognitiva, lembrada a independência
entre as jurisdições cível e criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004039-25.2017.8.26.0655 -Voto no 15.015
8
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO DO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)